Tribunal: TJES
Processo: 5021696-04.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5021696-04.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIANNY DUARTE RODRIGUES
RECORRIDO: ESSENCIALLE DISTRIBUIDORA LTDA MR e outros
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. RESPONSABILIDADE DO RECORRENTE. EXISTÊNCIA DE DANOS MATERIAIS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por GERALDO ALBERTO DEMONER em face de FABIANNY DUARTE RODRIGUES. Narra o autor, em síntese, que estava trafegando com seu veículo Fiat Toro, placa PPS 5406, pela Av. Marcos de Azevedo, quando um veículo Sprinter, placa OVJ 4G96, parou bruscamente, fazendo com que freasse, momento em que a ré, que conduzia o veículo Fiat Siena, placa OUK 4823, colidiu na sua traseira, o que acarretou sua colisão na Sprinter. Requer a reparação material, pelo pagamento da franquia, no valor de R$ 2.609,96.

Em sede de contestação (ID. 2319040), a requerida afirma que o autor não logrou êxito em comprovar a dinâmica do acidente, não sendo este causado por sua culpa exclusiva, quando em verdade, ocorreu em decorrência da freada do primeiro veículo, se tratando de culpa exclusiva do autor ou de terceiro. Requereu a improcedência da ação, ou subsidiariamente, o reconhecimento da culpa concorrente.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 2319048), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Julgo PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, razão pela qual CONDENO a requerida Fabianny Duarte Rodrigues a pagar ao autor a quantia de R$ 2.609,96 (dois mil seiscentos e nove reais e noventa e seis centavos), a ser corrigida monetariamente e acrescida dos juros de mora legais até a data do efetivo pagamento, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID. 2319056). Em suas razões, alega que o magistrado
a quo
levou em consideração apenas as alegações do autor, firmada em boletim de ocorrência, inexistindo provas nos autos que demonstrem que ela não respeitou a distância segura em relação ao veículo do autor. Sustenta que a declaração do autor na esfera policial não goza de presunção absoluta de veracidade. Alega que o responsável pelo acidente foi o condutor da Sprinter, que freou bruscamente seu veículo fazendo com que o autor e a recorrente colidissem. Requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido autoral.

Uma vez interposto o recurso, o autor apresentou contrarrazões (ID. 2319062). Na ocasião, sustenta que a requerida não guardou a distância segura de seu veículo, causando a colisão e o engavetamento, sendo devida a reparação material. Pleiteia pela manutenção da sentença.

É o relatório, passo a decidir.

VOTO

Conheço do recurso inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o em seu efeito devolutivo. Defiro à recorrente o benefício da assistência judiciária gratuita, eis que demonstrada a situação de hipossuficiência.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo pela manutenção da sentença.

De fato, a controvérsia dos autos cinge-se sobre o culpado pelo acidente, para assim, acolher ou não a pretensão indenizatória, sendo necessário a comprovação da prática de ato ilícito pela requerida, ora recorrente, para configuração do dever de reparar.

Do cotejo dos autos, é possível identificar pelo Boletim Unificado juntados nos autos, que o autor sofreu colisão traseira em seu veículo, o que leva ao entendimento de que a motorista do veículo Fiat Siena, placa OUK 4823, ora recorrente, não observou a distância de segurança adequada em relação ao veículo do autor.

Em que pese ser o Boletim de Ocorrência prova de presunção relativa, verifico que conforme arts. 28, 29, inc. II e 192 da Lei nº 9.503/97, como o veículo da ré colidiu na traseira do automóvel dos autores, enseja a presunção da culpa dela pelo acidente ocorrido, isso porque era obrigação da ré guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos.

A jurisprudência entende nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TR NSITO EM RODOVIA FEDERAL – DERRAMAMENTO DE CARGA (PRODUTOS QUÍMICOS) – AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA PELA SEGURADORA – EMPRESA CONTRATANTE DO TRANSPORTE – AUSÊNCIA DE VÍNCULO DE SUBORDINAÇÃO COM A PROPRIETÁRIA DO CAMINHÃO – IRRELEV NCIA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ORIGINADA DA TERCEIRIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA – LEI Nº 11.442/2007, ART. 8º – ATIVIDADE REALIZADA NO INTERESSE ECONÔMICO DA CONTRATANTE, COM EXCLUSIVIDADE – PRECEDENTES – LEGITIMIDADE PASSIVA VERIFICADA – DIN MICA DO EVENTO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – DOCUMENTO REVESTIDO DE FÉ PÚBLICA – PERDA DE CONTROLE DO VEÍCULO –
COLISÃO TRASEIRA – PRESUNÇÃO DE CULPA DO MOTORISTA QUE TRAFEGA NA RETAGUARDA – INELISÃO – DEVER GERAL DE CAUTELA E DE GUARDAR DIST NCIA DE SEGURANÇA FRONTAL – CTB, ART. 28 E 29, II – INOBSERVÂNCIA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. A empresa do ramo de transporte rodoviário de carga que terceiriza os seus serviços responde solidariamente pelos danos causados na consecução dessa atividade, porquanto dela obtém proveito econômico.
2. A presunção de culpa do motorista que colide na traseira é prevalente e, portanto, somente será elidida – e a respectiva responsabilidade, de conseguinte, afastada – mediante a produção de provas coerentes e credíveis que confirmem comportamento temerário do condutor atingido.
(TJPR - 10ª C.Cível - 0001354-49.2017.8.16.0194 - Curitiba - Rel.: Desembargador Domingos Ribeiro da Fonseca - J. 05.10.2020) (TJ-PR - APL: 00013544920178160194 PR 0001354-49.2017.8.16.0194 (Acórdão), Relator: Desembargador Domingos Ribeiro da Fonseca, Data de Julgamento: 05/10/2020, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/10/2020)
(grifei)

Como a requerida não comprovou que guardou distância de segurança frontal entre o seu veículo e do autor, e nem que o acidente foi causado por culpa do autor ou de terceiro, não há provas para a alegação da recorrente de que o autor freou de forma brusca e indevidamente.

Desse modo, verifico que o recorrente não trouxe qualquer prova capaz de reformar a r. Sentença atacada, o que seria ônus seu, na forma do art. 373, II, do CPC, não logrando êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral.

Portanto, coaduno com o entendimento do juízo
a quo
ao declarar o reconhecimento da prática de ato ilícito pela recorrente, já que não agiu em conformidade com os preceitos legais e por, imprudência, negligência ou imperícia, não evitou a colisão com o carro dos autores.

Insta salientar que são incontroversos os danos materiais suportados pelo Recorrido. No caso presente, não há dúvida quanto à responsabilidade da Recorrente pelos fatos narrados na inicial, estando assim caracterizado o dever de indenizar os Recorridos pelos danos materiais, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil c/c 29, inciso II do Código de Trânsito Brasileiro.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença objurgada por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente nas custas processuais e em honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do § 2º, do art. 85, do CPC/2015, suspensa a exigibilidade em razão de ter sido deferido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.